Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-94.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas na mão esquerda - Ausência de incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica e oitiva testemunhal – Medidas desnecessárias – Nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa – Não Configurados.

Recurso do autor, desprovido -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas na mão esquerda - Ausência de incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica e oitiva testemunhal – Medidas desnecessárias – Nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa – Não Configurados.

Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002516-
94.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante ANTONIO VIEIRA LIMA,
é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-94.2018.8.26.0082 -Voto no 19045
2
VOTO (D) No 19045
APELAÇÃO No 1002516-94.2018.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA
APELANTE: ANTONIO VIEIRA LIMA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JUÍZA: DRA. LILIANA REGINA DE ARAUJO HEIDORN ABDALA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
- Alegação de sequelas na mão esquerda - Ausência de
incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus à
indenização acidentária.
Conversão do julgamento em diligência para nova perícia
médica e oitiva testemunhal
Medidas desnecessárias
Nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa
Não
Configurados.
Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência
mantida, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor, contra a r. sentença de fls.
171/174, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada, em
razão sequelas na mão esquerda, decorrentes de acidente laborativo em 20.01.2018.
Em recurso, o obreiro sustentou, de forma concisa, em preliminar a ter
ocorrido cerceamento de defesa, pois não foi realizada a oitiva testemunhal para comprovar
o nexo laboral; frisou ter sido negado o pedido de assistente técnico por ser fisioterapeuta;
neste contexto, arguiu a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem
para realização de nova perícia com o acompanhamento de assistente técnico; criticou as
conclusões do perito, pois apresenta incapacidade e o nexo laboral; ressaltou existir nos
autos documentos e exames médicos comprovando as sequelas na mão esquerda e a
impossibilidade de exercer suas atividades laborativas; diante desse quadro, defendeu a
concessão do benefício reformando-se a r. sentença.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-94.2018.8.26.0082 -Voto no 19045
3
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Salienta-se, não ter ocorrido cerceamento de defesa, que enseje a
nulidade da r. sentença, pois a Julgadora não se encontra adstrita ao laudo pericial e pode
estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras premissas; entretanto, no caso
em debate, as provas acostadas nos autos - inclusive a pericial -, foram suficientes para a
convicção necessária e o desate da contenda, encontrando-se devidamente fundamentada
com os motivos pelos quais se julgou a ação improcedente.
Aliás, o laudo pericial elaborado nestes autos se encontra dotado de
elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do obreiro, não merecendo
complementação, mesmo porque bem fundamentado, prestando-se como prova técnica à
formação do livre convencimento do Juízo e deste Relator.
O autor limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho técnico,
fazendo críticas e apontando supostas máculas, mas, não conseguiu infirmar as conclusões
do perito de confiança da Juíza singular.
Acene-se, também, quanto ao fato de não ter sido admitida a assistência
técnica do fisioterapeuta indicado pelo apelante, que, mesmo se tivesse sido emitido um
parecer contrário à perícia judicial, em nada alteraria a solução do julgado, pois trata-se de
profissional fisioterapeuta, sem conhecimento médico ou formação pericial e os
argumentos por ela utilizados seriam irrelevantes para afastar o laudo pericial elaborado
nestes autos, por médico especialista, e não conseguiria infirmar as sólidas conclusões do
experto; ademais, trata-se de pessoa de confiança da Magistrada, sendo absolutamente
imparcial em relação aos contendores.
Por consequência, desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para renovação da perícia médica, pois, não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão no laudo pericial que justifique a repetição da prova técnica, pelo contrário,
todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo acólito do Juízo.
Anote-se, não ter sido necessária a produção de prova oral, pois os
depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos, na medida em que jamais se poderiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-94.2018.8.26.0082 -Voto no 19045
4
contrapor ao laudo pericial, sendo, assim, completamente despiciendos para o adequado
desate da contenda, uma vez que elas não detêm o conhecimento técnico necessário para
isso.
Arrematando, não há como se reconhecer, algum cerceamento de defesa
ou irregularidade processual, tampouco determinar a realização de novas diligências,
motivo pelo qual, afasto as arguições de nulidade do autor.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pelo apelante, o seu
recurso não merece guarida, pois, de acordo com o laudo médico judicial ultimado nos
autos - fls. 149/162, elaborado, sem vícios ou contradições, não foi constatada
incapacidade laborativa.
Inclusive, o perito foi incisivo às fls. 187:
“... Com base nas observações acima registradas, conclui-se que,
no momento deste exame pericial, do ponto de vista ortopédico, não há
sinais objetivos de incapacidade e/ou de redução da capacidade
funcional, que pudessem ser constatados, que impeçam o desempenho
do trabalho habitual do periciado. Não se observam sequelas
consolidadas que impliquem em redução para o trabalho que o autor
habitualmente exercia...” (negrito no original).
Diante da ausência de incapacidade laborativa, prejudicada ficou
qualquer discussão sobre o nexo laboral.
Anote-se que o laudo pericial deve ser analisado em conjunto com as
demais provas acarreadas aos autos.
Em suma, para que o segurado pudesse fazer jus ao benefício acidentário,
não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável, que fosse decorrente do
exercício laboral e/ou acidente do trabalho e causasse uma incapacidade para o labor, o que
não ocorre.
Além disso, não poderá ser deferido qualquer benefício acidentário
apenas para amenizar a restrição do mercado de trabalho no país ou em razão de fatores de
ordem pessoal, social, profissional ou baixo nível de escolaridade, pois, não preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-94.2018.8.26.0082 -Voto no 19045
5
requisitos necessários.
Observa-se, que o ônus da prova é do suplicante, diante dos termos do
artigo 373, I, do CPC, cabendo, ao obreiro, a demonstração dos fatos constitutivos do seu
direito, o que, não se sucedeu, de modo correto, nestes autos, sendo inviável a concessão
do benefício pleiteado, pois não há comprovação, da incapacidade laborativa, motivo pelo
qual o decreto de improcedência da ação é irretocável.
Por fim, embora o Juízo singular tivesse condenado o obreiro nos ônus
decorrentes da sucumbência, acabou isentando-o deles, em face da gratuidade da justiça,
pois afinal, não pode ser esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula 110
do E. STJ, que não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se vislumbre,
qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não restringe a isenção aos
obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao contrário, estabelece que os
litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na esfera judicial, estão isentos do
pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade, equipara o
hipossuficiente ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, o segurado, independentemente
da sua condição financeira, isento do resgate das custas e despesas processuais, bem como
da própria sucumbência.
Aliás, a proteção do segurado é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia do
obreiro de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que coloca a
previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a seguridade social
como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de modo que, o
suplicante, independentemente, de ser beneficiário ou não da Justiça Gratuita, encontra-se
isento dos ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002516-94.2018.8.26.0082 -Voto no 19045
6
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator